Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736817-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAICILIANO FERREIRA GUERREIRO PACIENTE: PAULO CESAR ROCHA FABIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de P.C.R.F.S., preso preventivamente em decorrência de suposto descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua ex-companheira, no âmbito de processo por violência doméstica (Processo no 0704900-06.2025.8.07.0012), com fundamento nos artigos 312 do Código de Processo Penal e 5o, LXVIII, da Constituição Federal. A ordem foi impetrada contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição de São Sebastião/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando risco à integridade da vítima e reiteração das condutas. O impetrante, em síntese, sustenta que a prisão preventiva é desproporcional e extemporânea, tendo sido decretada dois meses após os fatos, sem urgência ou contemporaneidade, o que violaria o disposto no art. 312, § 2o, do CPP. Argumenta ainda que, durante o período anterior à prisão, não houve qualquer notícia de reiteração delitiva, e que o paciente já cumpriu medida cautelar de monitoramento eletrônico sem intercorrências. Alega, também, ausência de prova técnica quanto à autoria das mensagens e áudios anexados, bem como fragilidade das provas, reciprocidade nas provocações e inconsistência nas alegações da vítima, que teria inclusive mantido contato com o acusado. A defesa enfatiza que o paciente possui comportamento colaborativo com a Justiça, apresentou-se espontaneamente para atualização de endereço e que há risco de violação ao princípio do ne bis in idem, em razão da multiplicidade de processos sobre o mesmo contexto fático. Ressalta que não há provas de violência física, ameaça atual ou risco iminente, e que a manutenção da custódia cautelar, com audiência designada apenas para mais de 90 dias após a prisão, configura excesso de prazo em perspectiva. Por fim, menciona precedentes do STJ e do STF sobre a inadequação da prisão preventiva sem contemporaneidade, sugerindo a adoção de medidas alternativas à prisão. Diante disso, requer-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, desproporcionalidade e extemporaneidade da medida. Argumenta ainda que, durante o período anterior à prisão, não houve qualquer notícia de reiteração delitiva, e que o paciente já cumpriu medida cautelar de monitoramento eletrônico sem intercorrências. Alega, também, ausência de prova técnica quanto à autoria das mensagens e áudios anexados, bem como fragilidade das provas, reciprocidade nas provocações e inconsistência nas alegações da vítima, que teria inclusive mantido contato com o acusado. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de decretação/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 75721073 - 12): “Entre os dias 28 de maio, às 12h49, e 05 de junho de 2025, às 17h, na Rua Nacional, Lote 6, Vila do Boa, São Sebastião-DF, o denunciado, livre e conscientemente, ameaçou a sua ex-companheira, Laís D. S. C., de causar-lhe mal injusto e grave, além de descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor dela. As medidas protetivas em favor da vítima e contra o denunciado foram deferidas nos autos de n° 0703354-47.2024.8.07.0012, e consistiram na proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação e na proibição de frequentar determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima. O denunciado foi intimado no dia 17/05/2024. Mesmo tendo pleno conhecimento das medidas cautelares, o denunciado as descumpriu. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, por meio de ligação telefônica, ameaçou a vítima com os seguintes dizeres: “vou cortar seu pescoço e te jogar no mato”, “vou descer na sua casa e te mostrar do que sou capaz”, “você desacredita muito nas minhas ameaças”, “pode ir na delegacia, porque se eu for preso tenho quem se vingue por mim”. Não satisfeito, o denunciado ainda injuriou a vítima, chamando-a de “puta, piranha e vagabunda”. Por fim, a vítima acrescentou que, todos os dias o denunciado liga e manda mensagens para ela, que afirma que sabe onde ela está trabalhando e que irá ao local. A mídia contendo o registro das ameaças foi acostada ao ID 242233381. Os delitos foram cometidos em contexto de violência de gênero, ressaltando-se que denunciado e vítima mantiveram relacionamento por cinco meses (artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006).” No presente caso, a denúncia, somada às provas colacionadas, especialmente os prints das conversas e relatório policial, comprova a materialidade e indícios de autoria. A inobservância de medida protetiva configura fundamento para a decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, tal descumprimento restou inequivocamente comprovado mediante os documentos juntados. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ sobre a possibilidade de prisão em razão de descumprimento de medida protetiva: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Cumpre salientar que, no contexto em análise, a decretação da prisão preventiva encontra sua justificativa no descumprimento de medida protetiva, bem como no perigo iminente que o paciente tem representado para a vítima. Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que decretou a preventiva (ID 75721068 - p. 53): “Trata-se de Representação da Autoridade Policial no bojo dos autos do IP 0704900- 06.2025.8.07.0012 que visa a decretação de prisão preventiva de P.C.R.F.S., para garantia da proteção integral da vítima (ID 244873835). O procedimento iniciou-se pelo registro de ocorrência no 4.867/2025 realizado perante a 30a DP (ID 242233378). As medidas protetivas descumpridas foram deferidas no bojo do procedimento no 0703354- 47.2024.8.07.0012 e o ofensor foi devidamente intimado em 17/05/2024 (ID 242233379). O Ministério apresentou manifestação favorável à prisão preventiva no ID 244873835. Consta do parecer que: “(...) o representado responde a duas ações penais perante este Juízo em face de crimes contra a mesma vítima: a) na ação penal no 0704211-93.2024.8.07.0012, foi denunciado pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 21 da LCP (por duas vezes), no artigo 147 do Código Penal (por duas vezes) e no artigo 147-A, §1om do Código Penal; e b) na ação penal no 0706982-44.2024.8.07.0012, foi denunciado como incurso no crime do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Registra-se que o ofensor já teve contra si deferida a medida cautelar de monitoramento eletrônico. No entanto, como se verifica, voltou a descumprir as medidas protetivas de urgência e a ameaçar a vítima. Como se não bastante, o ofensor está em cumprimento de pena, tendo progredido ao regime aberto, conforme execução penal no 0004264- 19.2018.8.07.0015, ostentando mais de uma condenação criminal transitada em julgado: 1. 0004264- 19.2018.8.07.0015, pelos crimes dos artigos 244-B do ECA e 307, caput, do Código Penal, com pena de 6 anos, 3 meses e 20 dias; e 2. 0045154-19.2019.8.09.0044, pelos crimes dos artigos 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal e 244-B do ECA, com pena de 10 anos, 9 meses e 10 dias. A permanência do agressor em liberdade representa iminente risco à vítima, especialmente tomando em conta as ameaças proferidas e a reiteração do comportamento delitivo, que revelam uma tendência ao agravamento das condutas, podendo desencadear em um desfecho ainda mais violento. Todo esse contexto demonstra que não há outra solução, senão a adoção da medida cautelar extrema: a prisão. Nesse aspecto, o artigo 20 da Lei Maria da Penha prevê que, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Noutra toada, é importante tecer algumas considerações acerca da Reforma Legal inaugurada no dia 23 de janeiro de 2020, procedida pela Lei no 13.964/2019, que modificou, dentre outras nuances, o tema prisão preventiva. Nesse diapasão, dentre as reformas, em virtude da nova redação do artigo 282, §3o do CPP, tornou-se necessária a prova da urgência ou do perigo da ineficácia da medida para o deferimento inaudita altera pars de medida cautelar requerida, dentre elas a prisão preventiva. A esse respeito, vê-se que o presente pedido não comporta o exercício prévio do contraditório, uma vez que, por se tratar de representado com comportamento perigoso, encontra-se presente a urgência da concessão da medida em caráter inaudita altera pars”. É o que basta. FUNDAMENTO E DECIDO. Como cediço, o artigo 313 do Código de Processo Penal c/c artigos 311 e 312, do CPP, autorizam a decretação da prisão preventiva do autor do descumprimento. No mesmo sentido, o art. 313, inciso III, do citado Diploma, autoriza a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, verifico que a materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica dos documentos acostados à representação Ministerial. A vítima relatou que "é ex-companheira de PAULO CÉSAR. Que se relacionaram durante 5 meses, no ano de 2024. Que não possuem filhos juntos. Que já registrou medida protetiva contra ele, sendo deferida, porém ele vem descumprindo a medida protetiva, visto que está a ameaçando constantemente e se aproximando de sua residência. A declarante afirma que PAULO CÉSAR a ameaçou de morte, dizendo "vou cortar seu pescoço e te jogar no mato", "vou descer na sua casa e te mostrar do que sou capaz", "você desacredita muito nas minhas ameaças", "pode ir na delegacia, porque se eu for preso tenho quem se vingue por mim". Além disso, a xingou de "piranha", "vagabunda", "puta". Deseja consignar que, não voltou a se relacionar com o autor. Que PAULO CÉSAR ameaça sua família (irmãos, filhos, genitora), não aceita o fim do relacionamento e inclusive diz que não se importa de ter medida protetiva. Acrescenta que, todos os dias PAULO CÉSAR manda mensagem ou liga pra a declarante. Além disso, PAULO CÉSAR disse que sabe onde a declarante está trabalhando e que irá ao local. Que constantemente aparece um motoqueiro em frente a sua casa e essa pessoa desce da moto e para em frente de sua casa e fica observando sem retirar o capacete. Que PAULO CÉSAR a segue, pois sempre sabe onde a declarante esta. Além disso, PAULO CÉSAR postou em sua conta no Instagram @pblessed.27 uma foto da declarante informando que está dando golpe em todo mundo, a declarante não sabe precisar o dia da postagem, mas informa que tem em torno de um mês”. Ressalte-se que há o risco concreto de que o ofensor possa fazer mal injusto e grave contra a vítima, uma vez que se encontra solto e praticando ato de violência contra a vítima, continua a ameaçando e ignora as medidas protetivas deferidas anteriormente. A vítima sustenta que o réu manda mensagens ou liga para ela diariamente, além de constantemente aparecer um motoqueiro em frente à sua casa e ficar parado observando, sem tirar o capacete. Assim, verifico que há necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça o ofensor de se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. Na situação em análise, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima, porquanto vem o autuado descumprindo, reiteradamente, a determinação de se aproximar ou de manter contato com a vítima, inclusive ameaçando-a, o que caracteriza o desprezo do ofensor pela vítima e pelas decisões até então prolatadas. Em suma, diante dos elementos colhidos até o momento, não há como se outorgar a garantia de sua própria segurança pessoal às vítimas e seus familiares, nem mesmo ao próprio acusado, concluindo que, uma vez solto, diante da gravidade dos fatos, há existência de riscos à ordem pública e à vítima, restando presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Embora entenda que a prisão cautelar é medida extrema, na hipótese de violência doméstica, não pode o Magistrado permanecer inerte, aguardando a concretização de um mal ainda mais grave, para só então decretar a prisão do agressor, pois visa a Lei 11.340/06 justamente a salvaguarda da integridade física da ofendida, como na hipótese dos autos. Dessa forma, encontram-se preenchidas as finalidades da cautelar de segregação, evitando-se os riscos de reiteração criminosa. Assim, diante da gravidade das condutas praticadas pelo agressor e da insuficiência das medidas protetivas anteriormente deferidas à vítima, necessária se mostra a decretação da prisão preventiva do acusado.” N.g. Recentemente, em análise sobre pedido de revogação da prisão preventiva, a magistrada consignou que (ID 75721073 – p. 58): “Conta designação de audiência de Instrução e Julgamento (videoconferência) na data de 29/10/2025 às 16:00, bem como nos autos no 0706982-44.2024.8.07.0012 e 0704211- 93.2024.8.07.0012, conforme ID 246431706. A Defesa pleiteia revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares (ID 247000189). O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da segregação (ID 247116235). É o relatório. Passo à verificação da necessidade da manutenção da prisão preventiva do acautelado e decido. Da análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou e a que manteve a prisão preventiva. A segregação cautelar do acusado foi devidamente fundamentada, pois os elementos informativos apontaram a periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública e para a segurança da vítima, extraída da gravidade dos fatos imputados ao réu, além do descaso do ofensor com as determinações judiciais. Observa-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar. No tocante à prisão cautelar, este juízo não perde de vista que, como toda medida cautelar, a segregação do acusado se submete à cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos suficientes à alteração do quadro fático ou jurídico que ensejou a medida, o que não se verificou no caso concreto. A prisão preventiva de P.C.R.F.S., além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir dos fatos acima apresentados), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do acusado, diante das circunstâncias indicativas de periculosidade. O réu descumpriu as medidas protetivas. Neste ponto, salienta-se que o réu responde por outros crimes praticados contra a mesma vítima, nos autos de no 0706982- 44.2024.8.07.0012 e 0704211-93.2024.8.07.0012. Ademais, o ofensor já teve contra si deferida a medida cautelar de monitoramento eletrônico. No entanto, como se verifica, voltou a descumprir as medidas protetivas de urgência e a ameaçar a vítima. As alegações trazidas pela defesa confundem-se com o mérito da ação e carecem de prova inequívoca do alegado, de modo a exigir dilação probatória. Salienta-se também que, quando do saneamento, já foi verificado que a denúncia contemplava os requisitos necessários para o seu recebimento, com fulcro no artigo 41 do Código de Processo Penal. Além disso, observo que os fatos narrados encontram pleno respaldo nos elementos colhidos na investigação e foram apresentados de modo claro e objetivo, com todos os elementos estruturais, essenciais e circunstanciais que lhe são inerentes, ensejando pleno exercício da ampla defesa, indicando, portanto, a presença de justa causa para a instauração penal, ao contrário do formulado pela defesa. Por oportuno, não é demais lembrar que para a instauração da ação penal basta um suporte probatório mínimo, o que restou demonstrado nos autos. No caso, há indícios de materialidade e autoria dos fatos delitivos narrados na exordial acusatória, consubstanciado no relato firme e coeso da vítima. É cediço que, nos apuratórios de infrações penais cometidas contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, o relato da ofendida revela-se importante meio de prova, servindo, inclusive, de fundamentação para decreto condenatório (Acórdão n.924977, 20141010104986APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ora, se é possível uma condenação baseada na palavra da vítima, em face das considerações acima expostas, muito maior é o seu valor para a instauração de uma persecução penal para apuração dos fatos por ela noticiados, tanto em razão da presunção da veracidade da sua narrativa, quanto pela incidência do princípio do "in dúbio pro societate", que rege essa fase processual. Nesse sentido perfila a jurisprudência deste TJDFT: Acórdão n.1018778, 20140110998766RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 429/444. Consigno, ainda, o descabimento nessa seara de qualquer alegação de desproporcionalidade da custódia frente à eventual regime de pena a ser imposto ao acusado, uma vez que essa decisão é reservada ao juízo por ocasião da prolação de sentença, com observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso e do sentenciado. Confira-se: RHC 97.412/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018. Por fim, não se verifica situação de excesso de prazo na instrução processual. Segundo Instrução no 01, de 21 de fevereiro de 2011, do Gabinete da Corregedoria, a duração razoável do processo criminal é de 75 (setenta e cinco) dias no procedimento sumário. Contudo, é importante ressaltar que o prazo sugerido pela Instrução no 01, do Gabinete da Corregedoria não é absoluto, devendo-se ter em mente que “a verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (Acórdão 1260163, 07152255220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O acusado encontrar-se acautelado há menos de 80 dias e, assim, não se verifica demora excessiva no processamento dos autos. Ademais, há audiência de instrução e interrogatório designada nos autos. Aguarde-se o ato. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da preservação da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de P.C.R.F.S..” Diante do robusto conjunto probatório coligido aos autos, impõe-se o indeferimento do pedido liminar de revogação da prisão preventiva, por estarem presentes, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores da medida extrema previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em sua inteireza. Com efeito, o paciente P.C. encontra-se segregado cautelarmente, em razão da prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), sendo tal prisão decretada com expressa fundamentação na preservação da integridade física e emocional da vítima, e na manifesta insuficiência de medidas cautelares diversas. A argumentação defensiva, embora articulada, não resiste, nesse juízo de cognição sumária, à análise crítica dos autos, tampouco revela qualquer ilegalidade patente ou teratologia apta a justificar a concessão de tutela de urgência, ainda que em sede de habeas corpus. A custódia cautelar foi decretada com base em fundamentos concretos e atuais, consubstanciados no risco efetivo à integridade física e psicológica da vítima, bem como no histórico de descumprimentos reiterados de medidas protetivas anteriormente deferidas, que evidenciam a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. As alegações da defesa quanto à falta de contemporaneidade não se sustentam frente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação de prisão preventiva mesmo após certo lapso temporal, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. No caso em tela, a suposta “demora” entre os fatos e a prisão não decorre de inércia estatal, mas sim do necessário amadurecimento investigativo e da constatação, no curso do inquérito, da persistência do risco à vítima, o que motivou, de forma legítima, a representação pela custódia cautelar. Não se trata de medida extemporânea, mas sim de providência absolutamente necessária diante da reiteração criminosa do paciente, que, mesmo ciente das medidas judiciais impostas, demonstrou total desprezo às determinações legais, mantendo contato com a vítima por diversos meios, proferindo ameaças de morte e promovendo constrangimentos e humilhações reiteradas. Tal conduta evidencia um padrão comportamental violento, que extrapola os limites do mero conflito conjugal e atinge o âmago da proteção integral assegurada às vítimas de violência doméstica pela Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006). A invocação do princípio da proporcionalidade, neste contexto, carece de respaldo jurídico, pois a privação cautelar da liberdade do paciente guarda perfeita adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, considerando-se a gravidade dos fatos e a ineficácia demonstrada das medidas cautelares anteriormente aplicadas, inclusive o monitoramento eletrônico. Também não prospera a tese de ausência de provas. Como bem destacado na decisão de primeiro grau, os elementos informativos constantes nos autos, como relatos consistentes da vítima, prints de mensagens, registros de chamadas e depoimentos policiais, são suficientes, nesta fase processual, para a formação do juízo de probabilidade quanto à materialidade e autoria, bastando-se, para fins de prisão preventiva, a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, e não a demonstração de culpa em grau de certeza. Destaca-se, ademais, que, em se tratando de infrações praticadas no contexto de violência doméstica, o relato da vítima possui especial valor probatório, conforme reconhecido por reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. No tocante à suposta existência de múltiplos processos sobre os mesmos fatos, não há que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem, eis que os autos demonstram a individualização das condutas e a diversidade dos delitos imputados, inclusive com diferentes marcos temporais e elementos de configuração. A multiplicidade de ações não decorre de bis in idem, mas da reiteração das práticas delitivas pelo paciente contra a mesma vítima, o que, ao revés do que alega a defesa, reforça a necessidade da segregação cautelar. Quanto ao alegado excesso de prazo em perspectiva, cumpre esclarecer que a audiência de instrução já se encontra devidamente designada para data próxima e dentro de prazo razoável. Não há nos autos qualquer indício de desídia por parte do juízo processante, tampouco elementos que revelem mora injustificada. Reitere-se que a jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que o reconhecimento de excesso de prazo exige análise concreta da causa da demora, não sendo admitido o mero juízo abstrato ou aritmético da duração do processo. Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que autorize a liberdade em sede de liminar. Calha acrescentar, como bem ponderado na decisão recorrida, que o paciente estava em cumprimento de pena ao descumprir medidas protetivas, já tendo sido condenado por crime grave, como o roubo circunstanciado, fato este que demonstra a resistência à medidas judiciais, pois mesmo com condenações pretéritas se acha no direito de praticar violência doméstica, descumprir medidas protetivas e continuar ameaçando a vítima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de setembro de 2025 17:42:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator